Tribunal: TJDFT
Processo: 0741165-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Direito processual civil. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Intimação pessoal do devedor. Observância das formas legais. Ausência de nulidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade da intimação do executado para o cumprimento de sentença, requerida mais de um ano após o trânsito em julgado parcial da decisão na ação de divórcio cumulada com partilha de bens, que fixou honorários sucumbenciais em favor da parte exequente. O agravante sustenta a irregularidade da intimação inicial e a nulidade dos atos subsequentes por alegada ausência de intimação em nome de advogada específica.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação do devedor para o início do cumprimento de sentença, após mais de um ano do trânsito em julgado parcial, deve observar forma pessoal reforçada prevista no art. 513, § 4o, do CPC; (ii) verificar se a ausência de intimação em nome de advogada específica, sem requerimento expresso anterior, enseja nulidade dos atos processuais.
III. Razões de decidir
3. A intimação do devedor para o cumprimento de sentença realizada na pessoa de advogado regularmente constituído nos autos atende à regra do art. 513, § 2o, I, do CPC, sendo válida mesmo quando transcorrido mais de um ano do trânsito em julgado, desde que demonstrado o acompanhamento efetivo da causa pelo devedor e sua defesa técnica.
4. O § 4o do art. 513 do CPC exige intimação pessoal do devedor apenas quando não se verificar o acompanhamento regular do processo, o que não se aplica ao caso concreto, em que houve ampla atuação do executado e de seus patronos até o momento da intimação.
5. A ausência de requerimento prévio e inequívoco para intimação exclusiva em nome de determinada advogada impede o reconhecimento de nulidade, sendo legítima a comunicação feita a qualquer dos advogados constituídos, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT.
6. A regularidade da intimação afasta a alegação de cerceamento de defesa ou de nulidade dos atos processuais subsequentes.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 513, §§ 2o e 4o; 272, § 5o; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 977.452/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 15.05.2012, DJe 21.05.2012; STJ, AgRg no Ag 647.942/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 19.05.2009.